Tribunal: TJPA
Processo: 0014760-55.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014760-55.2017.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL OLIVEIRA VALERIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

PROCESSO Nº
0014760-55.2017.8.14.0401 - PJE

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE:
RAFAEL OLIVEIRA VALÉRIO
(ADV. MAXIMILIANO DE ARAÚJO COSTA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTS. 302 E 303, AMBOS DO CTB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. PREJUDICADOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, E DE OFÍCIO, RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

2.

Assim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 24/09/2018 e que a sentença foi publicada em 19/09/2023, excedendo em muito o prazo fatal de 03 (três) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade dos réus/apelantes diante da incidência da prescrição.

3. Recurso conhecido e improvido, e de ofício, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pela prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, e declarar,
ex officio
, a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

DESA.
VÂNIA LÚCIA S
ILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RAFAEL OLIVEIRA VALÉRIO,
objetivando reformar a decisão do M.M Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o acusado a pena de
02 (dois) anos de detenção
e
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, e suspensão do direito de dirigir pelo período de 02 (dois) meses, pela prática dos crimes tipificados, respectivamente, nos
arts. 302 e 303, ambos do CTB,
tendo sido a pena substituída por

prestação de serviços a comunidade ou entidade pública e prestação pecuniária.

Narra a denúncia que no dia 11/06/2017, por volta das 22 horas, o denunciado Rafael oliveira Valério conduzia seu veículo de marca Mitsubishi Triton, placa JVZ-7275 e trafegava em alta velocidade na Rodovia Arthur Bernardes, próximo à Av. Pará, perto do aeroporto internacional de Belém, quando invadiu a pista contrária e colidiu com a motocicleta Yamaha YBR 125, que estava sendo conduzida pela vítima Cláudio Campos Moreira, que tinha como passageira a vítima Elani da Silva Ramos. Os policiais militares Carlos Augusto Assunção leite e Edinaldo da Silva Pinheiro estavam fazendo rondas ostensivas próximo ao local do fato foram acionados para averiguarem o acidente. Ao chegarem ao local, constataram que havia ocorrido um atropelamento com duas vítimas, sendo que a vítima Cláudio veio à óbito de imediato, enquanto Elani estava com lesões corporais e sendo socorrida pelo SAMU.

Consta ainda que em razão do denunciado apresentar hálito com odor de álcool, lhe foi solicitado a realização do exame de alcoolemia, tendo o réu se recusado a fazer. Ocorre que, segundo as testemunhas, o seu hálito demonstrava que ele havia ingerido bebida alcoólica.

Em
razões recursais (ID 18092156 – Págs. 301/326)
, a defesa pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento do cerceamento de defesa em razão do indeferimento sumário do pedido de provas juntadas na resposta a acusação; em razão da ausência de cadastro do advogado nos autos de processo físico; da ausência de intimação do acusado e da defesa constituída; pela ausência de intimação da defesa para se manifestar quanto a não localização de testemunha; pela ausência de intimação da defesa para apresentação de alegações finais; pela ausência de intimação das partes após juntada tardia de Laudo de exame de corpo de delito, e por consequência, a nulidade do processo.

No mérito, requer a absolvição do apelante, na forma do art. 386, VII, do CPPB.

Em
contrarrazões (ID 19017297 – Págs. 331/337),
o Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo conhecimento, a REJEIÇÃO das preliminares e, no mérito, o IMPROVIMENTO do recurso interposto para que a Sentença ao ID 100762834 seja mantida
in totum
, pelos seus próprios e justos fundamentos, confirmando a CONDENAÇÃO do réu/apelante RAFAEL OLIVEIRA VALERIO.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se preliminarmente, pelo Reconhecimento da Prescrição Punitiva Estatal, porque decorreu do Recebimento da Denúncia, até a Sentença Condenatória, tempo suficiente, para ocorrera a prescrição, levando em consideração a pena definitiva nos dois crimes, impostos ao apelante, RAFAEL OLIVEIRA VALERIO e observando o art. 109, V e VI, do Código Penal e art. 61, do Código de Processo Penal. Não sendo esse o entendimento. No mérito, somos pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO, do Recurso de APELAÇÃO, interposto por Advogado Particular, em favor do apelante RAFAEL OLIVEIRA VALERIO, para ser mantida a Sentença Condenatória,
in totum
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A defesa pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento do cerceamento de defesa em razão do indeferimento sumário do pedido de provas juntadas na resposta a acusação; em razão da ausência de cadastro do advogado nos autos de processo físico; da ausência de intimação do acusado e da defesa constituída; pela ausência de intimação da defesa para se manifestar quanto a não localização de testemunha; pela ausência de intimação da defesa para apresentação de alegações finais; pela ausência de intimação das partes após juntada tardia de Laudo de exame de corpo de delito, e por consequência, a nulidade do processo.

No mérito, requer a absolvição do apelante, na forma do art. 386, VII, do CPPB.

Ocorre que, por ser matéria de ordem pública,
forçoso é analisar a ocorrência da extinção da pretensão punitiva pela prescrição.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de 02 (dois) anos de detenção e
06 (seis) meses de detenção
, em regime aberto, pelo cometimento, respectivamente, dos crimes previstos
nos
arts. 302 e 303, ambos do CTB
, a qual será regida pelo lapso prescricional de 03 (três) anos, conforme estabelece o art. 109, VI, do CPB.

Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 24/09/2018 e que a sentença foi publicada em 19/09/2023, excedendo em muito o prazo fatal de 03 (três) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade dos réus/apelantes diante da incidência da prescrição.

Cumpre transcrever brilhante entendimento da Procuradora de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, que
“
Decorreu tempo suficiente, para ocorrer a prescrição, levando em consideração, a pena definitiva para o crime homicídio culposo, na direção de veículo automotor. (Art. 302, CTB), foi 02 (dois) anos de detenção e também, a pena para o crime de lesão corporal culposa, na direção de veículo automotor (Art. 303, CTB), de 06 (seis) meses de detenção. Já decorreu tempo suficiente. Ocorreu a PRESCRIÇÃO..”

Ante o exposto, e corroborando o parecer Ministerial,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, e, de ofício, declarado a extinção da punibilidade pela prescrição, em favor do réu RAFAEL OLIVEIRA VALÉRIO, nos termos do art. 109, inciso VI, c/c § 1º, do art. 110, c/c art. 107, IV, todos do Código Penal Brasileiro, restando prejudicada a análise dos demais pedidos do presente recurso.

É o voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

DESA.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/10/2024